Tribunal: STF
Processo: Súmula 523
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 523

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

[{"tipo": "topico", "texto": "1. É constitucional a citação por hora certa, prevista no art. 362, doCódigo de Processo Penal.2. A ocultação do réu para ser citado infringe cláusulas constitucionais do devido processo legal e viola as garantias constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo.[Tese definida noRE 635.145, rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac. min.Luiz Fux, P, j. 1º-8-2016, DJE 207 de 13-9-2017,Tema 613.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Nulidade absoluta e necessidade de demonstração de prejuízoEmbora a questionada manifestação do Ministério Público tenha sido posterior à apresentação da defesa preliminar, o agravante não demonstrou qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 doCPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief).[HC 144.018 AgR, rel. min.Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 7-11-2017,DJE261 de 17-11-2017.]No caso, o paciente foi interrogado sob a égide da nova legislação e na presença do respectivo patrono, tendo ele optado por permanecer em silêncio. A alteração de advogado, por si só, não é apta a fundamentar a realização de novo interrogatório. Incidência daSúmula 523/STF.[HC 138.121 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 16-10-2017,DJE247 de 27-10-2017.]1. Não se nega que o Juízo da Vara Única da Comarca de Boqueirão/PB não andou na melhor trilha processual quando intimou o Parquet estadual para ratificar a denúncia apresentada em grau superior e não fez o mesmo em relação à defesa do acusado por força do par conditio, desprestigiando, assim, o postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV). 2. Todavia, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 doCódigo de Processo Penal(v.g.AP 481 EI-ED/PA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.[RHC 138.752, rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j. 4-4-2017,DJE143 de 27-4-2017.]3. Esta Corte já decidiu que a participação de um membro do Ministério Público, para auxiliar o titular da comarca, não é motivo bastante para a nulidade do julgamento, mormente quando não se demonstra de que maneira a designação do promotor assistente teria causado prejuízo para a defesa ou criado situação de desigualdade apta a caracterizar a figura do 'acusador de exceção'. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido.[RHC 99.768, rel. min.Teori Zavascki, 2ª T, j. 14-10-2014,DJE213 de 30-10-2014.]6. É bem verdade que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (Segundo Agravo Regimental na AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Sessão de 23/10/2008), entendendo perfeitamente aplicável no processo penal o art. 408, III, doCódigo de Processo Civil(com a revogação do art. 397 doCPP), decidiu que \"não se pode usurpar o direito da parte de, na eventualidade de não ser localizada uma das testemunhas que arrolou para comprovar suas alegações, substituí-la por outra que considere apta a colaborar com a instrução\". 7. No caso de que se trata, contudo, além de não me convencer do alegado prejuízo suportado pela acusada, entendo que as instâncias de origem justificaram adequadamente a impossibilidade de substituição da testemunha, conforme evidenciam as seguintes passagens dos autos:(...).[HC 111.535, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 23-9-2014,DJE199 de 13-10-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 431eSúmula 707.Data de publicação do enunciado:DJde 13-10-2003.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]